Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707757-37.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCINALDO DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pelo pela Defesa de Francinaldo de Souza Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos do processo no. 0402150-76.2017.8.07.0015, indeferiu a proposta particular de trabalho externo (ID 15416069- Pág. 38/39). O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso defensivo (ID 15416069 - Pág. 40/43). Conclusos os autos para o Juízo da Vara de Execução Penal, para os fins do disposto no artigo 589 do Código de Processo Penal (eventual juízo de retratação), a decisão recorrida foi mantida em seus exatos termos (ID 15416069 - Pág. 175). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Francisco Leite de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 15499712). É o relatório. Passo a decidir. Em consulta ao processo de execução no 0402150-76.2017.8.07.0015 junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que, após a interposição do recurso (movimentação 123.1), o recorrente foi progredido ao regime aberto, razão pela qual, em 02/04/2020, a Defesa desistiu do recurso interposto (movimentação 153.1). O pedido de desistência foi fundamentado nos seguintes termos: “[...] Haja vista a decisão, mov. 142.1 concessão de progressão de regime do apenado, o Agravante destaca seu intento de não mais prosseguir com o presente recurso de Agravo em Execução, mov. 123. Bem como informa ainda que não irá se manifestar a respeito da decisão, mov. 131.1, por perda o objeto. Desse modo, unilateralmente, com suporte nos ditames do art. 574 CPP, o Agravante vem desistir deste recurso de Agravo em Execução. Requer, pois, o arquivamento destes autos, independentemente da oitiva da parte adversa ou homologação. [...]” Com efeito, conforme se extrai do artigo 574 do Código de Processo Penal, os recursos criminais são, em regra, voluntários: “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz: I - da sentença que conceder habeas corpus; II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411”. Destaque-se que tal questão não foi objeto de análise pelo Juízo de origem. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso de Agravo de Execução Penal. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicando-lhe o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador